Tribunal: TJBA
Processo: 8141825-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141825-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÕES ANTIGAS. MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A OUTORGA E O AJUIZAMENTO. INESPECIFICIDADE DO OBJETO. CONFIABILIDADE INFIRMADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA PARA EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS ATUALIZADAS. USO EXCEPCIONAL DO PODER GERAL DE CAUTELA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO POR OUTRA FUNDAMENTADA, COM EFEITO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO.

1. Sendo apresentadas procurações outorgadas mais de três anos antes do ajuizamento da ação, com inespecificidade de objeto, e em matéria litigada em favor de “
centenas de pescadores com dificuldade de comunicação”
como afirma o apelante, ocorrem circunstâncias suficientes para infirmar a confiabilidade dos instrumentos e justificar a exigência de procurações, comprovantes de endereços atualizados, por analogia ao Tema 1.198 do STJ.

2. Os precedentes posteriores do STJ somente consideram irrazoável tal exigência quando a procuração seja de poucos meses antes da ação.

3. Na exigência de procuração atualizada, o comprovante de endereço tem mera função instrumental para avaliar a legitimidade da postulação, demonstrando o contato entre autor e procurador, sendo irrelevante não constituir
documento essencial
previsto em lei, por ser a exigência inserida no
poder geral de cautela
do juiz.

4. Na hipótese de não atendimento, não se exige intimação pessoal para ocorrer o indeferimento da inicial, por analogia ao Tema 1.198 do STJ, por se tratar de medida dirigida ao advogado, para que este demonstre atuar em nome do suposto representado.

5. No caso dos autos, as determinações e a sentença de indeferimento da inicial foram proferidas sem fundamentação e sem enfrentar as razões da parte, em violação ao contraditório. Ainda que seja cabível no caso concreto, tal medida não pode ser aplicada de forma automática, do que decorre a nulidade da sentença e dos despachos correlatos.

6. Por economia processual, este julgamento substitui os atos nulos por nova decisão fundamentada, tendo como consequência o efeito de devolução do prazo para atendimento à determinação.

7. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PEDIDOS RECURSAIS PREJUDICADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8141825-06.2022.8.05.0001
,
oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes
ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA, ROMARIO ALVES DOS SANTOS, ROGERIO LEITE SAMPAIO DOS REIS, RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA, ROSILDA DE JESUS
e, como Apelados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA. VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça